Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O No ID 45512158, noticiou-se que, em 30/3/2023, houve a prolação de sentença no processo originário, que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em petição de ID 45537252, a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS afirmou que, “com o advento da sentença, houve perda do objeto do presente agravo” (ID 45537252 – Pág. 2). Nesse descortino, intimem-se ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA acerca da petição de ID 45537252, em especial, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível ocorrência de perda do objeto do agravo de instrumento de n° 0732221-57.2022.8.07.0000, interposto por eles em desfavor da Igreja no ID 39679935. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora